Tribunal: CARF
Processo: 10218.900146/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900146/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.802 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DE DCOMP E
PEDIDO
DE
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
CONFESSADO
-
INCOMPETÊNCIA DO CARF
Nos termos dos artigos 112 e 117 da IN 1.717/17, apenas os Auditores Fiscais
e a própria Receita Federal do Brasil são competentes para apreciar o pedido de
cancelamento de DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencida a Conselheira Andréia
Lucia Machado Mourão, que votou por conhecer do recurso. O Conselheiro Marcelo Cuba Netto
votou pelas conclusões do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900146/2013-98
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.802 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900146/2013-98

Relatório
Cuida o feito de Declaração de Compensação por meio da qual a ora recorrente
pretendia, ao menos com base neste documento, extinção de débitos próprios com um então
alegado indébito concernente ao IRPJ apurado segundo o regime de lucro presumido.
A Delegacia da Receita Federal de Marabá, por meio de despacho decisório
eletrônico, indeferiu o pleito da contribuinte por ter identificado que o valor relativo ao crédito
pretendido não se encontrava disponível, dado que utilizado para quitar obrigações regularmente
confessadas.
Posteriormente à prolação do aludido D.D., a requerente apresentou um pedido de
cancelamento da DCOMP objeto deste feito (e de outras em situação idêntica), afirmando, lá,
que os débitos nela mencionados já haviam sido quitados, juntando, inclusive, documentos para
comprovar esta assertiva.
E este pedido de cancelamento foi recebido como manifestação de
inconformidade e, assim, encaminhado à apreciação pelo órgão de julgamento de primeira
instância. Diante disto, a Delegacia da Receita de Julgamentos de Ribeirão Preto, não obstante
conhecer da defesa oposta, afirmou e decidiu não dispor de competência legal para apreciar
pedido de cancelamento de DCOMP, julgando-a, pois, improcedente.
Regulamente cientificada da decisão acima, a empresa interpôs recurso voluntário
em que, primeiramente, alardeia o erro incorrido pela DRF ao encaminhar o seu pedido de
cancelamento de DCOMP para a DRJ; a contribuinte afirma, textualmente, que não opôs defesa
administrativa contra o despacho mas, isto sim, o aludido pedido de cancelamento que deveria
ter sido examinado pelo Delegado da Receita Federal.
Superada esta questão e invocando o princípio da verdade material e, com base
nele, sustentou a própria inconstitucionalidade das regras regulamentares que impedem o
cancelamento da DCOMP após a prolação do despacho decisório.
Ao fim, reprisou que o débito confessado na DCOMP em exame já havia sido
quitado por DARF em valores atualizados e, assim, reafirmou a não utilização de qualquer
direito creditório, premendo, mais uma vez, pelo cancelamento da PERDCOMP.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A interessada foi intimada eletronicamente sobre o resultado do julgamento
intentado pela DRJ em 15/07/2020 (e-fl. 170), tendo interposto o seu recurso voluntário em
12/08/2020 (e-fl. 172). Mas a par de sua clara tempestividade, é necessário verificar se, de fato,
temos aqui um litígio e, ainda que sim, se a matéria por ele abarcada se encontra dentro da
competência dos órgãos julgadores.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.802 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900146/2013-98

Destaque-se, desde logo, que a própria Recorrente, em suas razões de insurgência,
acusou, claramente, que apresentou pedido de cancelamento da PERDCOMP e não uma
manifestação de inconformidade. E apesar de fazer uma certa confusão, ela, com razão, afirma
que a DRF de Marabá errou ao encaminhar o processo à DRJ de Ribeirão Preto porque este
pedido deveria, e somente poderia, ser apreciado pelo Delegado da Receita Federal.
De fato, e como já pude me manifestar no passado, nem a DRJ, nem tampouco
este CARF, detêm competência para cancelar pedidos de compensação já transmitidos. Sobre
isso, diga-se, a legislação de regência sempre foi, explicitamente, clara. Apenas a guisa de
exemplo, tome-se o regramento atual contido na IN 1.717/17:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A competência, diga-se, não se presume; e também não se prorroga ou é delegada
sem expressa previsão legal e sem um ato explícito de prorrogação ou delegação. In casu, a
competência para apreciar os pedidos de retificação ou cancelamento das PERDCOMP sempre
foi da autoridade fiscal!
Mas é preciso destacar que quanto a pedidos tais, não há, sequer, uma previsão
legal sobre um eventual processo administrativo litigioso a se seguir após o seu indeferimento.
Em outras palavras, o indeferimento do pedido de retificação ou de cancelamento das DCOMPs
sequer se sujeitaria ao procedimento previsto pelo Decreto 70.235/72 (neste caso, até para se
atender à garantia do contraditório e da ampla defesa, semelhante procedimento estaria
submetido outrossim à regra geral do processo administrativo federal, i. e., a Lei 9.784/99). Daí,
inclusive, a existência de decisões que cravam idêntico entendimento que, até recentemente, para
este Relator, era pacífico:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF DA EXISTÊNCIA DO
DÉBITO. CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.802 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900146/2013-98

O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a verificação de
existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o cancelamento da
declaração, pois essas matérias estão fora da competência legal e regimental atribuída
ao CARF (acórdão de no 1301-004.601, publicado em 31/07/2020).
RESTITUIÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do
pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a retificação ou o
cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP, cuja competência de
sua execução cabe à unidade de origem (acórdão de no 3001-001.174, publicado em
06/04/2020).
O CARF e os demais órgãos de julgamento que compõe a estrutura administrativa
do Ministério da Economia não detem competência para examinar ou decidir pedidos de
cancelamento de DCOMP e isso não desafia maiores questionamentos.
O caso, todavia, comporta dois outros problemas:
a) primeiramente que, pelo erro incorrido ela DRF de Marabá, nunca houvee
uma decisão, por órgão competente, quanto ao pedido de cancelamento de
PERDCOMP apresentado, não se oportunizando ao interessado, sequer, lançar
mão do recurso à que alude a já referida Lei 9.784/99;
b) ainda que não possamos nos manifestar sobre o pedido de cancelamento da
DCOMP, este Colegiado, com espeque em decisões recentes da Câmara
Superior, adotou entendimento (inclusive contrário ao que este Relator
defende) no sentido de que podemos examinar a própria existência do débito
confessado e, assim, nos manifestar sobre o seu cancelamento (e da respectiva
multa pelo indeferimento da compensação).
A situação descrita em “a”, em verdade, não serve para, juridicamente, sustentar
qualquer decisão tendente, quiçá, ao conhecimento deste apelo. Mas deixa extreme de dúvidas a
injustiça causada pelo erro de processamento incorrido pela Unidade de Origem.
Já o fato apontado em “b” evidencia, a despeito dos protesto teóricos deste Relator
(que sempre defendeu a nossa incompetência para apreciar a existência ou exigibilidade dos
débitos confessados por meio de declaração de compensação), que, se comprovado que a
obrigação informada na DCOMP já foi extinta, antes da sua própria transmissão, a pretensão
recursal poderá ser acatada.
Isto porque como alardeado, a posição, hoje admitida, é de que o CARF dispõe de
competência para examinar também os débitos informados em DCOMP, como se depreende das
ementas dos acórdãos de nos 9101-004.767 e 9101-004.891 da Câmara Superior, abaixo
transcritas:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.802 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900146/2013-98

COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que
diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do
débito compensado (acórdão de no 9101-004.767, publicado no DJe de 10/03/2020).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO CARF.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto 70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se refiram à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP,
quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado (acórdão de
no9101-004.891, publicado no DJe de 01/07/2020).
Todavia, no caso em exame, o débito cuja extinção se pretenderia, se referiria ao
IRPJ, lucro presumido, devido no terceiro trimestre de 2010, com vencimento em 29/10/2010, no
valor de R$ 41.914,33. E aqui está todo o problema!
A despeito das explicações constantes do pedido de cancelamento (já que o
recurso pouquíssimo ou quase nada faz para aclarar a celeuma1), o fato é que nenhum dos DARF
juntados pela recorrente coincidem com aquele confessado na DCOMP. E o mesmo se diga
quanto as informações constantes da DCTF Retificadora apresentada pela empresa.
Isto é, aquela importância de R$ 41.914,33, a priori, não se refere às obrigações
confessadas por DCTF (ainda que retificadora) e quitadas por meio dos DARF exibidos pela
interessada.
Neste passo, não há provas de que o débito confessado por DCOMP tenha, de
fato, sido quitado anteriormente à sua transmissão. Se, realmente, a DCOMP não poderia ser
transmitida e por isso a intenção da empresa sempre foi de cancelá-la por motivos outros,
permanece o impedimento anteriormente aventado. Não dispomos de competência para examinar
pedido de cancelamento de PERDCOMP e, por isso mesmo, não podemos conhecer de
demandas que tenham por objeto, esta matéria.
Ainda que este Relator tenha se disposto a examinar os documentos exibidos,
insista-se, o fez apenas para verificar se o recurso comportaria matéria passível de exame pelo
CARF. E, como destacado, esse não é o caso.

1 Pelo contrário, já que neste apelo a empresa afirma que o débito de R$ 59 mi foi quitado em outubro de 2010.
Todavia este valor se refere, objetivamente, ao crédito informado na DCOMP e não à obrigação cuja extinção se
buscava por meio desta declaração.l
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.802 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900146/2013-98

Assim, e diante do exposto, voto por não NÃO CONHECER do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital